Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-70.2022.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003313-70.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA - CPF: 003.255.411-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (ASSISTENTE), OSVANIA PEREIRA REZENDE - CPF: 020.407.231-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003313-70.2022.8.11.0010

APELANTE: SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP], RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.”
[Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003313-70.2022.8.11.0010

APELANTE: SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 13, CP], resistência [art. 329, CP] e desacato [art. 331, CP] e apenado com 1 [um] ano de reclusão e 8 [oito] meses de detenção, em regime aberto.

Almeja a absolvição, alegando que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003313-70.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO 1 – LESÃO CORPORAL (art. 129, § 13º do Código Penal)

No dia 05 de fevereiro de 2020, por volta de 18h09min, em uma residência na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 260, bairro Santa Rita, nesta Cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima Osvania Pereira Rezende, causando-lhe as lesões presentes no exame de corpo de delito de ID. 101694214, fl. 05.

FATO 2 – RESISTÊNCIA (art. 329 do Código Penal)

Na mesma data e local mencionados, o denunciado SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, se opôs a execução de ato legal de funcionário competente para executá-lo, mediante violência, deferindo chutes e socos contra a guarnição policial, conforme auto de resistência nos autos ID. 101694210, fl. 06.

FATO 3 – RESISTÊNCIA (art. 331 do Código Penal)

Na mesma data, porém no hospital municipal de Jaciara/MT, o denunciado SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, desacatou funcionário público no exercício da função, chamando os policiais de “Covarde” e “Vagabundos”, conforme Boletim de Ocorrência dos autos ID. nº 101694210, FL. 03”.

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, imagens das lesões sofridas pela vítima, auto de resistência, laudo pericial n. 200.1.02.2022.003285-01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelos crimes em análise, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A Vítima OSVANIA PEREIRA RESENDE relatou em Juízo “que chegou no local e seu esposo estava alcoolizado e não queria a depoente entrar dentro de casa por causa da bebida; que chegou em casa para entrar e ele estava alcoolizado; que pediu para ele abrir a porta para a depoente entrar; que por causa da bebida ele estava muito alterado; que chamou a polícia e ele estava bastante alterado; que a hora que foi abrir a porta, ela prendeu a sua mão e foi aí que machucou; que quando a polícia chegou entraram para dentro e a depoente ficou do lado de fora; que as polícias entraram na sua casa e a depoente ficou do lado de fora; que quem chamou a polícia foram os vizinhos; que machucou a mão porque prendeu na porta; que ele empurrou a porta e prendeu sua mão; que ficou roxo a sua mão; que a depoente tentava abrir a porta e ele querendo fechar e foi aí que sua mão ficou; que foi a primeira vez que aconteceu isto; que na hora da discussão ele já bêbado, tem mais força que a depoente, não conseguiu tirar rápido; que a confusão com os policiais estava lá fora e só viu a hora que eles estavam colocando ele no camburão”.

A testemunha PM FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA disse em Juízo “que foram informados via rádio que uma senhora teria sido vítima de agressão de seu esposo e depararam com a vítima do lado de fora da residência e em choros; que falou que seu marido teria ingerido bebida alcóolica e estava bastante agressivo; que adentraram na residência e pediram a ele para ele colocar as mãos na cabeça para fazer a revista; que ele partiu para cima da polícia e foi preciso utilizar armas menos que letal; que ele desacatou os policiais chamando os mesmos de covardes e vagabundos, durante o seu atendimento no hospital; que ela falou que teria sido agredida, mas não lembra a região; que se não estiver enganado foi citado o local na narrativa; que sabe que ela estava chorando desesperada; que o policial aproximou dele e ele investiu com soco contra o policial; que o policial estava com arma curta se afastou; que o depoente que estava com arma menos que letal efetuou os disparos com munições de borracha”.

A testemunha PM MAYCON DE SOUZA PEREIRA narrou em Juízo “que neste dia foi radiado para comparecer no endereço que tinha um homem agredindo a sua esposa; que ele estava sentado em uma cadeira e pediram a ele para se levantar e colocar as mãos para cima; que ele não obedeceu e veio para cima do depoente; que tiveram que efetuar disparos menos que letal e ele caiu ao solo; que levaram ele até o hospital para fazer os curativos e depois levaram até a Delegacia para lavrar o boletim de ocorrência; que ela falou que foi ele que tinha mordido ela na mão e deu uns empurrões nela; que ela estava até chorando em prantos e desesperada; que acharam até que tinha acontecido alguma coisa maior; que encontraram ele no quintal da casa, na frente; que ele desacatou nós no hospital falando que a gente era covardes e que isto não iria ficar assim; que teve a resistência ativa, pois ele veio para cima do depoente e não chegou a pegar no mesmo porque se afastou e usou a munição menos que letal”.

A testemunha PM WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO narrou em Juízo “que foram solicitados para atender uma ocorrência de um rapaz que tinha agredido a esposa; que chegou ao local e ele estava sentado na cadeira; que ele investiu para cima da guarnição com socos e empurrões; que tiveram que usar de arma menos que letal; que ele estava bêbado e agressivo e não obedeceu a ordem da guarnição, partindo para cima; que ele estava alterado e partiu para xingamentos e ameaças contra a polícia; que ela havia dito para guarnição que ele havia mordido a mão dela e a agredido com empurrões; que ele falou que iriam se ver com ele e xingou palavrões de pau no cu e estas coisas assim, neste sentido; que chamou a polícia de covardes; que não se recorda se chamou a polícia de vagabundos”.

O réu SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA disse em Juízo “que no momento sua esposa estava no serviço e o depoente só estava em casa ingerindo bebida alcóolica; que tinha problema com bebida; que ela tentou entrar para casa e o depoente não deixou; que ela empurrava e o depoente empurrava a porta; que aí ela colocou a mão; que em momento nenhum mordeu a mão dela; que não pode afirmar se desacatou os policiais; que não se lembra de nada; que sabe que não machucou sua esposa porque conversou com ela; que não lembra que foi para cima do policial com socos”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que excluam os crimes ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §13°, artigo 329 e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. [...]”.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis
:

“[...]
MÉRITO

A defesa sustenta a ausência de provas concretas aptas a comprovar a prática dos crimes de resistência e desacato narrados na denúncia, argumentando que a palavra dos policiais não é suficiente para a condenação do apelante.

Contudo, sem razão o recorrente. No caso em análise, as provas coligidas demonstram, indene de dúvidas, que o acusado praticou ambos os crimes mencionados, nos moldes constantes na exordial acusatória.

Os depoimentos dos policiais foram transcritos pelo parquet em sede de contrarrazões recursais, motivo pelo qual não serão novamente mencionados em sua integralidade, porém é de se frisar que todos os policiais ouvidos em juízo (PM Felipe, PM Maycon e PM Washington) ratificaram suas declarações prestadas em sede policial, e foram uníssonos ao relatar que o acusado, no momento em que ordenaram que se levantasse para a revista pessoal, investiu contra a guarnição, com socos e empurrões, sendo necessário contê-lo com o uso de balas de borracha, comprovando, assim, a prática do crime de resistência pelo apelante.

Do mesmo modo, os policiais apresentaram versão firme e coerente ao relatar que, durante o atendimento médico, SANDRO LUCIO desacatou os policiais que atuaram em sua prisão, chamando-os de “covardes” e de “vagabundos”.

O réu, por sua vez, em relação às acusações referentes aos crimes de resistência e desacato, limitou-se a dizer que estava muito alcoolizado, motivo pelo qual não recorda dos fatos.

Desse modo, inegável que a palavra dos policiais deve prevalecer, sendo que o réu nem sequer negou a prática delitiva por não se lembrar dos fatos.

Não há de se falar, ainda, que a versão dos policiais não é o suficiente para a condenação do apelante. Muito pelo contrário, trata-se de prova idônea e, diante do conjunto probatório coligido aos autos, demonstra de forma clara a prática delitiva.

Sobre o valor probante da palavra dos policiais:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – EXAME CLÍNICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESACATO – ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJDFT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO. “A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004). “Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de embriaguez, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão” (TJMT, Ap nº 0000545-24.2020.8.11.0055). A expressão [“vocês são policiais de bosta”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006). “Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.” (TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011). O fato “de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações” (TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008). O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS). (TJMT, N.U 0013755-16.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.” (Enunciado nº 8, TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Dessarte, a manutenção da condenação do apelante é medida impositiva”.

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023